Tribunal: TJDFT
Processo: 0727556-32.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0727556-32.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FLAVIO JUNIOR DE CARVALHO AGRAVADO: CARLOS EDUARDO FLORIANO LUZ DESPACHO O agravante requer, em sede liminar, a suspensão da decisão agravada e, por consequência, da hasta pública; contudo, tendo em vista que o ato impugnado estava designado para as 14h do dia 26/08/2021, resta prejudicada a análise do pedido. Observe-se que o agravo de instrumento foi protocolado às 11:58h do dia em que a hasta pública seria realizada, vindo os autos conclusos a este Relator após o horário estabelecido para a prática do ato que objetivava suspender, restando, portanto, prejudicado o pedido liminar. Intime-se o agravado para contrarrazões, no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 27 de agosto de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator